Tribunal: CARF
Processo: 10120.721398/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721398/2009-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.064 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
ANTONIO JOSÉ GAZARINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APRESENTAÇÃO DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL TEMPESTIVO.
Considerando a protocolização do ADA até o início da ação fiscal, não há que se
falar em sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para restabelecer a Área de
Preservação Permanente de 200,5533 ha. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena
Cotta Cardozo.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz Nome do Relator - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2402-007.806, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 6 de
novembro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 219 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721398/2009-55
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.064 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721398/2009-55

DA ÁREA DE RESERVA LEGAL E RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO
NATURAL - RPPN
As áreas de Reserva Legal e de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, para
fins de exclusão da tributação do ITR, devem estar averbadas à margem do registro
imobiliário do imóvel, à época do respectivo fato gerador.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TRIBUTAÇÃO. EXCLUSÃO. ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA.
INDISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Área de Preservação Permanente (APP), é
indispensável que tal área tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 246 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 264 e seguintes para rediscutir a matéria a)“a
Área de Preservação Permanente pode ser comprovada por outros documentos que não o Ato
Declaratório Ambiental”.
Em seu recurso, aduz o Sujeito passivo, em síntese, que:
a) ato Declaratório Ambiental é desnecessário para fins de exclusão do cálculo do ITR e
que basta que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a
existência e a precisa delimitação dessas áreas;
b) apresentação do ADA de forma tempestiva não pode ser requisito para a concessão
da isenção prevista em lei;
c) o ADA pode ser apresentado ao órgão de fiscalização ambiental até o início da ação
fiscal;
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Assim, passo à análise acerca da área de preservação permanente.
Constam da Descrição dos fatos, os seguintes fundamentos:
Complemento da Descrição dos Fatos:
Em ação fiscal de revisão de Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
DITR/2006 de n° 01.56929.91, prestada pelo contribuinte à Secretaria Receita Federal do
Brasil, em 20/09/2006 relativa à FAZENDA SÃO JORGE, NIRF 6.241.045-8, o sistema
Informatizado da Receita Federal apontou que o sujeito passivo declarou como sendo o valor
da terra nua do imóvel R$ 592.500,00 em 01 de janeiro de 2006, para uma área total de
1.149,9 hectares, onde se obtém um valor de terra nua declarado de R$ 515,26 por
hectare.
Ante tal fato, foi emitido o Termo de Intimação n° 01201/00046/2009, o qual foi recebido
pelo contribuinte em 24/03/2009, solicitando documentação pertinente conforme previsto na
legislação em vigor para comprovar os dados informados pelo sujeito passivo na DITR sob
análise, em síntese: (...)
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.064 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721398/2009-55

Em atendimento ao Termo de Intimação n° 01201/00046/2009, o contribuinte apresentou
documento datado de 15/06/2009 acompanhado de: -cópia autenticada da Carteira de
Identidade e CPF do Sr. Antonio José Gazarini (01 folha); - cópia Ato Declaratório
Ambiental ADA de 2008, transmitido em 18/09/2008 (01 folha). -cópia do Termo de
Intimação n° 01201/00046/2009 (2 folhas); -Cópia da Certidão emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis de Caiapônia GO do Imóvel NIRF 6.241.045-8, código do imóvel no
INCRA 932043.006750-5 datado de 04/06/2009 (1 folha – frente verso); -cópia CCRI
2000/2001/2002 do imóvel Fazenda Caiapozinho, NIRF 9320430067505. -Laudo Técnico
de Vistoria para o ano de 2005 (3 folhas); -Laudo Técnico de Avaliação para o ano de
2005 (2 folhas); -Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-GO n° 00012888
2009 076088 10 de 15/05/2009 finalidade: Laudo Técnico de Avaliação do Valor da
Terra Nua, na propriedade São Jorge no município de Caiapônia Goiás de propriedade do
Sr. Antonio José Gazarini (1 folha); -Tabela de ITBI Prefeitura Municipal de Caiapônia
Administração 2001/2004 (4 folhas);
-Mapa da fazenda CAIAPOZINHO Lugar denom. São Jorge , elaborado em 11/2003; -
Laudo Técnico de Vistoria para o ano de 2006 (3 folhas); -Laudo Técnico de Avaliação para
o ano de 2006 (2 folhas);,-Anotação de Responsabilidade Técnica – ART CRER-GO n°
00012888 2009 073053 10 de 15/05/2009 finalidade Vistoria para identificação de Área de
Preservação Permanente na propriedade São Jorge no município de Caiapônia Goiás, de
propriedade do Sr. Antonio José Gazarini (1 folha); - Anotação de Responsabilidade Técnica
- ART CREA-GO n° 00012888 2009 076094 10 de 15/05/2009 finalidade: Laudo Técnico
de Avaliação do Valor da Terra Nua, na propriedade São Jorge no município de Caiapônia
Goiás de propriedade do Sr. Antonio José Gazarini Referente a Declaração do ITR 2006(1
folha); -Tabela de ITBI Prefeitura Municipal de Caiapônia Administração 2001/2004 (4 .
folhas);
-Mapa da fazenda CAIAPOZINHO Lugar denom. São Jorge , elaborado em 11/2003; Da
análise da referida documentação constatamos que:
1- A área de reserva legal (229,99.68 hectares) e reserva legal extra propriedade (928,5152
hectares) foi averbada no registro de imóveis, conforme Certidão de Registro de
Imóveis apresentado pelo Cartório da Comarca de Caiapônia, em 04/06/2009;
2- O Ato Declaratório Ambiental ADA requerido junto ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Ibama refere-se ao ano de 2008,
requerido em 18/09/2008;
3- Para comprovar a área de preservação permanente declarada, apresentou Laudo
Técnico de Vistoria datado 05/05/2009, onde menciona a juntada de Mapa da
propriedade o qual está datado de novembro de 2003.
4- Na DITR de 2005 e 2006 consta que o imóvel está situado no Município de Rio Verde e a
documentação apresentada indica que o imóvel pertence ao Município de Caiapônia, foi
lavrado o Termo de Constatação e de Re-intimação n° 285/2009 apontando referida
divergência e solicitando os esclarecimentos. Tendo o contribuinte apresentado documento
afirmando: Conforme verificamos foi cometido um erro no preenchimento das DITR de
2005 e DITR 2006, já fizemos as dividas correções constando o município correto ficando
Fazenda São Jorge município de Caiapônia distrito de Caiapônia Go .
Da análise de toda documentação apresentada esclarecemos:
1. Conforme dispositivos legais que disciplinam o assunto, para exclusão da área de reserva
legal e preservação permanente da incidência do ITR é necessário que o contribuinte
comprove cumulativamente que atende todas as condições legais exigidas para área
declarada como não tributável, ou seja: (...).
1.1. Da Reserva Legal:
1.1.1- apresentação do Ato Declarat6rio Ambiental ADA, protocolado junto ao IBAMA no
prazo de seis, meses, contado a partir do término do período de entrega da declaração
conforme disciplina Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0, § 1 - , com a redação dada pela Lei n°
10.165, de 2000, art. 1°; Decreto n° 4.382/02- RITR/2002, arts. 10, II, § 3 1 , incisos I e II; e,
Instrução Normativa SRF n° 256, de 2002 , arts. 9°, § 3°; I e II.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.064 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721398/2009-55

1.1.2 - a averbação da referida área no registro de imóveis na data de ocorrência do
fato gerador, no presente caso (1° de janeiro de 2006). Decreto n°. 4.382/02- RITR/2002,
art. 12, caput e § 1°, IN SRF n° 256, de 2002, art. 11, § 1 - ; e,
1.1.3 - documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do § 4°
do art. 16 da Lei 4.771/65, introduzido pela Medida Provisória 2001.
1.2. Da Preservação Permanente:
1.2.1- apresentação do Ato Declarat6rio Ambiental ADA, protocolado junto ao IBAMA
no prazo de seis, meses, contado a partir do término do período de entrega da
declaração conforme disciplina Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0, § 1°, com a redação dada
pela Lei n° 10.165, de 2000, art. 1°; Decreto n° 4.382/02- RITR/2002, arts. 10, II, § 3°,
incisos I e II; e, Instrução Normativa SRF n° 256, de 2002 , arts . 9°, § 3°; I e II.
1.2.2- apresentação Laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, com
ART registrado no CRER, que comprovem as áreas de preservação permanente
declaradas identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão nos
termos das alíneas a até h do art. 2° da Lei 4.771 de 15/09/1965, localização do imóvel
rural geo-referenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
e,
• 1.2.3- Certidão do órgão público competente, para área declarada como de
preservação permanente (art. 3° da Lei 4.771/65) acompanhado do ato do poder
público que a declarou.
Assim, considerando os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
acima citados, e documentos apresentados pelo contribuinte conclui-se que:
a. o contribuinte não apresentou documentação necessária para comprovar a área
declarada na DITR/2006 com sendo de reserva legal
b. não foi apresentada cumulativamente a documentação hábil e idônea para
comprovação da área declarada de preservação permanente; e,
c. com relação ao município de localização do imóvel, restou comprovado erro no
preenchimento da DITR/2006, devendo esta ser retificada para o município de
Caiapônia/GO e o Valor da Terra Nua para R$ 558,00 por hectare, conforme
LaudoTécnico de Avaliação e demais documentos apresentado pelo contribuinte.
Em decorrência do acima exposto, foi lavrada a presente notificação glosando
integralmente a área de Reserva Legal (791,8 hectares); a área de preservação
permanente (260,6 hectares); e, corrigido o município de localização do imóvel para
Caiapônia/GO e o Valor do VTN para R$ 641.142,00 (R$ 558,00 por hectare).
Assim, houve o aumento da área tributável, do valor do VTN, e alíquota aplicada no
lançamento, apurando imposto suplementar conforme demonstrativo constante dos
autos.
Assim, observa-se que a razão da glosa da APP declaradas na DITR/2006 deu-se
por não ter sido feito o protocolo do ADA — Ato Declaratório Ambiental até seis meses após a
data prevista para a entrega da DITR.
Pelo que consta da notificação fiscal, o ADA foi requerido em 18/09/2008 e foi
emitido o Termo de Intimação n° 01201/00046/2009, o qual foi recebido pelo contribuinte
em 24/03/2009.
Nesse cenário, observa-se que a Ação fiscal teve início em 2009, conforme
e o ADA foi apresentado em 2008, de modo que o ADA foi protocolizado antes do
início da ação fiscal.
Nota-se, que tal informação também consta do Acórdão de impugnação
às fls. 158:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.064 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721398/2009-55

Em se tratando do exercício de 2006, observado, o prazo previsto no art. 90 , parágrafo
3°, inciso I, da IN/SRF n° 256/2002, o Ato Declaratório Ambiental – ADA deveria ter
sido protocolado junto ao IBAMA até 31 de março de 2007, considerando-se o prazo
de 6 (seis) meses, contado do prazo final fixado para entrega da DITR/2006 (até
29.09.2006, de acordo com a IN/SRF n° 0659, de 11.07.2006.
No presente caso, constata-se que o ADA - Exercício de 2008, doc. de fls. 17,
contemplando uma área de preservação permanente de 200,5 ha e uma área de reserva
legal de 948,5 ha, somente foi recepcionado pelo IBAMA, em 18 de setembro de
2008, sendo, portanto, intempestiva a providência para justificar a exclusão das áreas
ambientais nele informadas do ITR/2006. No caso, é de se ressaltar que as áreas
constantes desse ADA, do exercício 2008, são diferentes das áreas declaradas no
exercício de 2006.
Quanto à APP, adoto posição na qual o ADA é dispensável para a comprovação
da APP, no mesmo sentido do Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016, emitido pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Assim, considerando o bem fundamentado voto da Conselheira Rita Elisa, no
Acórdão 9202-007.217, proferido em 26 de setembro de 2018, utilizo-me dos fundamentos
adotados, pois, atualmente, são convergentes com o meu posicionamento sobre a matéria:
No Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, os requisitos para aplicação da
exoneração estão previstos no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96, que até 1o de
janeiro de 2013, possuía a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989; (...).
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de
município, em 1o de janeiro de cada ano.
Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador conjuntamente com
o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna com a
característica extrafiscal do imposto, que somente há interesse da União que sejam
tributadas áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação
em se 'compensar' aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade
sejam ainda mais onerados pela incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante das
limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do
cômputo do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de
cálculo do ITR. Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado
ao conceituar “área tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz na verdade uma
hipótese de não-incidência do ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as
condições, no presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65. Na parte que
nos interesse, as características da Área de Preservação Permanente estavam descritas,
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.064 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721398/2009-55

no art. 2o (com redação dada pela Lei no 7.803/89) e 16 (com redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001) do Código Florestal de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja largura
mínima será:
1 - de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura:
2 - igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) metros
de distancia entre as margens;
3 - de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos)
metros.
1. de 30 (trinta) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura
2. de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinqüenta) metros de largura;
3. de 100 (cem) metros para os cursos d’água que meçam entre 50 (cinqüenta) e 100
(cem) metros de largura;
4. de 150 (cento e cinqüenta) metros para os cursos d’água que possuam entre 100
(cem) e 200 (duzentos) metros de largura; igual à distância entre as margens para os
cursos d’água com largura superior a 200 (duzentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, mesmo nos chamados "olhos d'água", seja qual for a sua situação
topográfica;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, nos campos naturais ou
artificiais, as florestas nativas e as vegetações campestres.
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.064 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721398/2009-55

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei.
Da interpretação conjunta dos dispositivo citados, entendo que em relação a Área de
Preservação Permanente, salvo as hipóteses previstas no art. 3o da Lei no 4.771/65 as
quais requerem declaração do Poder Público para sua caracterização, nos demais casos
estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo legislador, caracterizada
estava - pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro
requisito - uma APP.
Ocorre que, em que pese a clareza da norma, a discussão quanto a necessidade de
apresentação do ADA para fins da não incidência do ITR sobre áreas de Preservação
Permanente é polêmica, isso porque trata-se de exigência inicialmente prevista por meio
de norma infralegal, valendo citar a IN SRF no 67/97. Nem a Lei no 9.393/96, nem a Lei
no 4.771/65 exigiam o ADA para fins constituição das respectivas áreas ou para fins de
apuração do imposto.
Por tal razão, após amplo debate conclui-se que para os fatos geradores ocorridos até o
ano de 2000, era dispensável a apresentação do ADA, conclusão que pode ser ilustrada
pela seguinte ementa do STJ :
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA CONTIDA NA IN SRF
No 67/97. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é prescindível a apresentação do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR, mormente
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.064 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721398/2009-55

quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da Receita
Federal (IN no 67/97). Ato normativo infralegal não é capaz de restringir o direito à
isenção do ITR, disciplinada nos termos da Lei no 9.393/96 e da Lei 4.771/65.
3. Na hipótese, discute-se a exigibilidade de tributo declarado em 1997, isto é, antes da
entrada em vigor da Lei 10.165/00, que acrescentou o § 1o ao art. 17-O da Lei 6.938/81.
Logo, é evidente que esse dispositivo não incide na espécie, assim como também não há
necessidade de se examinar a aplicabilidade do art. 106, I, do CTN, em virtude da nova
redação atribuída ao § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 pela MP no 2.166-67/01.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1.283.326/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 8/11/2011, DJe 22/11/2011.)
Tal entendimento fundamenta-se na regra de que a norma jurídica que regulamenta o
conteúdo de uma lei é veículo secundário e infralegal e, portanto, seu conteúdo e
alcance deve se restringir aos comandos impostos pela lei em função da qual foi
expedida. Neste sentido uma instrução normativa não poderia prever condição não
exigida pela norma originária, mormente quando tal condição dependia de manifestação
de órgão cuja atuação não se vinculava com o objetivo da norma - desoneração
tributária.
Tal discussão assume um novo viés com a criação do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Em 29.01.2000 foi editada a Lei no 9.960/00 que acrescentou o citado art. 17-O à Lei no
6.938/81, nesta oportunidade, por meio do §1o, o legislador expressamente previu que a
utilização do ADA para efeito de redução do valor do ITR era opcional. Ocorre que tal
previsão não produziu efeitos, pois antes mesmo da ocorrência de um novo fato gerador
do ITR o referido artigo foi radicalmente modificado pela Lei no 10.165, publicada em
27 de dezembro de 2000, a qual tornou o ADA instrumento obrigatório para fins de
ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única
ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do
ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA.(Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$
50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos
termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta Lei.(Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.064 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721398/2009-55

Diante desta alteração normativa discute-se agora se lei posterior teria o condão de
condicionar a aplicação de norma específica de não incidência tributária à realização de
dever extra fiscal. Se diz extra fiscal porque como conceituado pelo próprio órgão o
ADA nada mais é que um documento de cadastro das áreas do imóvel junto ao IBAMA.
Destaca-se: a função do ADA é apenas informar ao IBAMA a existência de área de
interesse ambiental em propriedade, posse ou domínio de particular área essa
reconhecida seja pela própria lei - no caso de APP, ou por meio da averbação - no caso
da ARL. É documento meramente informativo de uma área já existente, ou seja, o ADA
não é requisito para constituição de áreas não consideradas pelo legislador quando da
delimitação do fato gerador do ITR.
Assim, é notável o conflito existente entre o art. 10, §1o, II da Lei no 9.393/96 e o art.
17-O da Lei no 6.938/81, antinomia que deve ser solucionada pela aplicação do critério
da especialidade, devendo prevalecer neste sentido a norma que dispõe sobre o Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, qual a Lei no 9.393/96.
É por essa razão que compartilho do entendimento de que o ADA não tem reflexos
sobre a regra matriz de incidência do ITR, a ausência de documento informativo ou sua
apresentação intempestiva não pode gerar como efeito a desconsideração de área
reconhecidamente classificada como não tributada pelo legislador.
É importante mencionar que o Poder Judiciário, por meio do Superior Tribunal de
Justiça tem firmado jurisprudência no sentido de que o ADA nunca foi, mesmo com a
criação do art. 17-O, requisito para desoneração do ITR, desoneração essa entendida
pelos Ministros como isenção.
Essa orientação do STJ foi reconhecida pela própria Fazenda Nacional por meio do
Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 que atualizou o Item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No
502/2016. Pela relevância, peço vênia para transcreve parte do parecer:
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da
inclusão da Observação 2: 05/09/2016
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp
753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento
que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação
(mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do
registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.064 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721398/2009-55

OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651,
de 2012 (novo Código Florestal).

PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016
Documento público.
Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação
Permanente. Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental.
Isenção do Imposto Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer. Art. 10, II, “a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no
12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000.
(...)
II.1 Exame da jurisprudência sobre o questionamento feito à luz da legislação
anterior à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 - que deu nova redação
ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000 - e à Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal
(...)
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte
de Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela,
para fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois
tal área se localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação
anterior à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal.
(...)
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do
§ 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é
inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões
enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão
vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp no
665.123/PR:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.064 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721398/2009-55

Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67,
de 24/08/2001, ainda vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez
inserir o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar finalmente a
controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas
de preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...]
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp no
1.112.283/PB:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24
de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo
contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do
princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp no
1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24
de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo
contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do
princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
DO IBAMA. MP.2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN.
RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do
ITR área de preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA,
consoante autorização da norma interpretativa de eficácia ex tunc consistente
na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7o ao art.10, da lei
9.393/96, dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório
do IBAMA, com a finalidade de excluir da base de cálculo do ITR as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator
pretéritos, pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a
possibilidade da Administração demonstrar a falta de veracidade da
declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001, que dispôs sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7o, do art. 10, da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor
disposto nos incisos do art.106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
(REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de
2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do
art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei
no 10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou Documento público.
Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação
Permanente. Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.064 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721398/2009-55

Isenção do Imposto Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer. Art. 10, II, “a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no
12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000.
(...)
II.1 Exame da jurisprudência sobre o questionamento feito à luz da legislação
anterior à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 - que deu nova redação
ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000 - e à Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal
(...)
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte
de Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela,
para fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois
tal área se localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação
anterior à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal.
(...)
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do
§ 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é
inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões
enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão
vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp no
665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67,
de 24/08/2001, ainda vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez
inserir o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar finalmente a
controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas
de preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...]
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp no
1.112.283/PB:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.064 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721398/2009-55

Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24
de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo
contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do
princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp no
1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24
de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo
contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do
princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
DO IBAMA. MP.2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN.
RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do
ITR área de preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA,
consoante autorização da norma interpretativa de eficácia ex tunc consistente
na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7o ao art.10, da lei
9.393/96, dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório
do IBAMA, com a finalidade de excluir da base de cálculo do ITR as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator
pretéritos, pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a
possibilidade da Administração demonstrar a falta de veracidade da
declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001, que dispôs sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7o, do art. 10, da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor
disposto nos incisos do art.106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
(REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de
2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do
art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei
no 10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido
antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em
juízo a obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção
do ITR, diante da pacificação da jurisprudência.
(...)
Contudo, cabe ressaltar que parte do Colegiado entende que que o fato de o ADA
ter sido apresentado antes do início da ação fiscal implica o reconhecimento da área não
tributável, razão pela qual votaram pelas conclusões.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.064 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721398/2009-55

Assim, a área da APP de 200ha, 55ca e 33ca deve ser restabelecida, de acordo
com o Laudo de fls. 35 (do PDF).
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso quanto à área de preservação
permanente e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para restabelecer a APP 200ha, 55ca
e 33ca.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital